Tribunal: TJDFT
Processo: 0723252-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. II - INOVAÇÃO RECURSAL. II.1 - EXCLUSÃO DA PARTILHA DE QUOTAS SOCIAIS DE EMPRESA UNIPROFISSIONAL. BEM RELACIONADO COMO PARTILHÁVEL NA PEÇA VESTIBULAR. PROPOSTA DE PARTILHA ACOLHIDA POR SENTENÇA. INTERESSE RECURSAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA POSTULADA COM BASE EM FUNDAMENTOS NÃO APRESENTADOS AO JUÍZO DE ORIGEM. II.2 - INCLUSÃO NA PARTILHA DE NUMERÁRIO E DÍVIDAS NÃO ELENCADAS ENTRE OS BENS A PARTILHAR NA PETIÇÃO INICIAL. PRETENSÃO NÃO SUBMETIDA A EXAME DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. II.3 – INTERESSES DE IMPOSSÍVEL EXAME ORIGINÁRIO PELO COLEGIADO DE REVISÃO. INOVAÇÃO INDEVIDA. PEDIDOS NÃO CONHECIDOS. III - AÇÃO DE PARTILHA DE BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES APÓS DIVÓRCIO LITIGIOSO. IMÓVEL CONJUGAL. PARTE DO PREÇO PAGO COM A NEGOCIAÇÃO DE BEM PARTICULAR E DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO CÔNJUGE VARÃO. SUB-ROGAÇÃO RECONHECIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. MEDIDA IMPOSITIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido, pressupõe interesse e legitimidade, nos termos dos arts. 17 e 966, caput, ambos do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. Falta ao apelante interesse jurídico para postular a reforma da sentença que acolheu a proposta de partilha apresentada na peça vestibular para rateio das quotas sociais de empresa uniprofissional, uma vez que relacionadas entre os bens partilháveis sem que nenhuma retificação tivessem as partes apresentado ao juízo de origem ao intento de exclui-las. Inadmissibilidade de apresentação em sede recursal de argumentos inovadores para obter a reforma da sentença e afastar a divisão proposta ao juízo de origem das quotas da empresa uniprofissional. Interesse recursal não configurado. Pedido não conhecido.
2. Legitimidade também não evidenciada no interesse somente deduzido em sede recursal de incluir na partilha dívidas e quantia em espécie, conquanto não tenham elas sido relacionadas entre os bens partilháveis na peça vestibular nem tenha sido apresentada ao juízo de origem qualquer proposta de retificação da partilha. Não se conhece de pretensão injustificadamente não levada a exame do magistrado de primeira instância, sob pena de indevida supressão de instância e de violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. Interesse recursal não configurado. Pedido não conhecido.
3. Casadas as partes sob o regime de comunhão parcial de bens e desfeito o vínculo matrimonial, ao serem partilhados os bens comuns, imprescindível decotar valor que, segundo os elementos probatórios reunidos aos autos, corresponde a patrimônio particular e de propriedade exclusiva do ex-cônjuge varão que foi negociado como parte do pagamento para aquisição do imóvel comum. Importância não partilhável por sub-rogação de bens particulares. Decote necessário da partilha de importância sub-rogada correspondente ao imóvel particular. Art. 1.659, II, do diploma civil.
4. Litigância de má-fé. Para que se configure a litigância de má-fé é necessário que o comportamento da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC. Não tendo a parte fugido aos padrões determinados pelos princípios da lealdade e probidade que informam o dever de agir segundo a boa-fé e não se verificando abuso no exercício de faculdades processuais inerentes ao direito de defesa, inviável reconhecer a prática de comportamento temerário a justificar a pretendida condenação por litigância de má-fé.
5. Redistribuição dos ônus da sucumbência considerando a sucumbência recíproca e não proporcional das partes, conforme determinado no art. 86, caput, do CPC.
6. Recurso parcialmente conhecido e, extensão conhecida, parcialmente provido. Sem majoração de honorários.